Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-79.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006991-79.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso por maioria, ficando vencidos o Relator e o 4o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.983
Apelação no 1006991-79.2019.8.26.0625
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia Elétrica S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
MM. Juíza: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Comarca: Taubaté 3a Vara Cível
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 398/402), cujo relatório fica adotado, julgou
procedente ação, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.421,80, relativos à
indenização paga ao seu segurado, decorrente das avarias em aparelho elétrico causados
pela instabilidade na rede de fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros
moratórios e correção monetária, de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, ambos incidentes desde a data do pagamento da indenização ao
segurado da autora. Condenou a ré ainda ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 409/415) com pedido de reforma do julgado, sustentando
que não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegados pelo autor;
que não há prova dos danos materiais ocorridos e que houve inobservância do
procedimento da Resolução no 414/2010 da ANEEL. De resto, afirma a ausência de
irregularidades na rede elétrica sob sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões (fls. 421/475) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Com a devida vênia, estou divergindo do i. Relator Sorteado, pois a meu
ver entendo que era caso de improcedência da ação, porque não provado o nexo causal.
O relato feito pelo Segurado da autora diz (fls. 39) que a televisão:
“parou de funcionar ao estarmos assistindo” e que isso se deveu a sobrecarga de
energia (?!), mas sem apontar nenhum evento justificador.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, com todo o respeito, nem o Segurado, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, o aparelho tenha sido danificado por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe o parecer técnico de oficina (fls. 40) que examinou
superficialmente o aparelho e concluiu (não se sabe com base em quê ou por quê) teria
queimado por sobrecarga ou pico de energia (?!). No entanto, trata-se evidentemente de
mera suposição, porque a conclusão não se assenta em bases ou elementos de suporte
confiáveis. Assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 66).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reformar a r sentença e julgar improcedente a ação, com a condenação da
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3821
Apelação Cível no 1006991-79.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 398/402), cujo relatório se
adota, proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de Edp São Paulo
Distribuição de Energia Elétrica S.A., que julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando a ré ao pagamento de R$ 3.421,80, relativos à indenização paga ao seu
segurado, decorrente das avarias em aparelho elétrico causados pela instabilidade na
rede de fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros moratórios e correção
monetária, de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
ambos incidentes desde a data do pagamento da indenização ao segurado da autora. Em
razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, recorre a ré (fls. 409/415), aduzindo, em síntese, que não
houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegados pelo autor. Aponta que
não há prova dos danos materiais ocorridos e que houve inobservância do procedimento
da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Afirma a ausência de irregularidades na rede
elétrica sob sua responsabilidade. Propugna, nos aludidos termos, pela reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 416/417).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 421/475).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, convém destacar que incidem as normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as
pessoas jurídicas de direito público entre os fornecedores, no
caso dos serviços públicos que a elas competem (art. 175 da
CF), prevendo expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos
órgãos públicos, de suas empresas, concessionárias ou
permissionárias, de fornecer 'serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém,
na culpa, e também o dever de continuidade, mas o CDC inova
ao impor-lhes um dever legal de adequação, como a todos os
outros fornecedores.” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos
no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das
relações contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia
elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
Assim, em consideração à especialidade e hierarquia superior do
microssistema de proteção ao consumidor em relação a portarias administrativas, não se
admite a aplicação de dispositivos antinômicos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De maneira mais específica, como preconizado pelo parágrafo único do
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, exsurge o dever indenizatório de tais
prestadoras de serviços públicos nos casos de danos causados em decorrência do
descumprimento parcial ou total das obrigações de adequação, eficiência, segurança e
continuidade.
É justamente esta a situação evidenciada no caso concreto.
O segurado da autora apelada narrou que assistia a sua televisão quando
notou a sua queima súbita (fls. 39).
A análise técnica do equipamento, pela assistência, revelou que houve
queima por sobrecarga de energia (fls. 40), que a autora apelada atribui ser decorrente
de frequente oscilações.
Diante do referido conjunto probatório, incumbia à ré, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, mas não logrou êxito em infirmar o quanto revelado
pelos documentos técnicos referidos acima.
Assim, conquanto não haja automático dever de indenizar por parte da
empresa ré, ora apelante, responde o prestador pelo risco da disponibilização do serviço
no mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente queima da TV do segurado
da apelada, competindo à concessionária ré cabal demonstração de que o consumidor
teria dado causa ao prejuízo experimentado, o que não se observa nos autos.
Neste sentido já decidiu esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REGRESSIVA
Seguro - Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência dos pedidos da autora - Irresignação
da ré - Descabimento - As normas do Código de Defesa do
Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida
responde objetivamente pelos danos causados - Hipótese em
que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a
falha na rede elétrica da ré - Ausência de excludente de ilicitude
- Eventos previsíveis e que fazem parte do risco da atividade
desempenhada pela requerida, equiparando-se ao fortuito
interno - A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se
preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou
de oscilações em sua rede elétrica - RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 1036958-59.2018.8.26.0576,
11a Câmara de Direito privado, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 07/05/2019, negritos nossos).
Prestação de serviços
Ação indenizatória regressiva
promovida por seguradora. Descarga e oscilação na corrente
elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos de segurados.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
Descargas
atmosféricas Excludente de responsabilidade não verificada.
Não demonstração de providências para a proteção da rede de
distribuição dos efeitos das intempéries Risco da atividade Nexo
causal e danos comprovados Procedência. Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do E. TJSP. Apelação não provida e
majorada
a
verba
honorária.
(TJSP,
Apelação
Cível
1033461-07.2014.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gil Coelho, j. 15/05/2019).
Insta salientar, nesse sentido, que o risco da atividade desenvolvida pela
ré engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica, ainda que
oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas, cabendo,
mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento regular
de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera de
responsabilidade da ré, denominados pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos
internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a
ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do
fornecedor, porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos
do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Evidenciados o dano, a conduta omissiva da ré e o nexo de causalidade
entre sua conduta e o prejuízo experimentado, exsurge o dever de indenizar a autora em
atenção à sub-rogação operada por força do artigo 786 do Código Civil.
Observa-se que, no caso em testilha, ao revés do quanto asseverou a ré, a
autora efetuou o ressarcimento dos prejuízos aos segurados, conforme comprovante de
transferência acostados aos autos (fls. 41/43). Por conseguinte, consoante preveem os
artigos 346 e 349 do Código Civil, operou-se a sub-rogação dos direitos, ações,
privilégios e garantias dos credores primitivos (segurados), em relação à dívida, contra o
devedor principal.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da
condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13EACB6C
8
12
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13F2A9CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006991-79.2019.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.